Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Tentativa de furto qualificado. Sentença cassada pelo v. acórdão embargado. Determinação de refazimento da fase instrutória. Omissão no decisum quanto à manutenção da prisão preventiva do réu. Reconhecimento. Verificação dos requisitos da custódia cautelar. Prisão revogada diante das peculiaridades do caso concreto. Determinação do Juízo da Execução Penal de colocação do réu em regime prisional aberto independentemente da existência de mandado de monitoração eletrônica. Tempo de encarceramento cautelar em 250 dias. Expedição de alvará de soltura. Recurso conhecido e provido.